Tribunal: TJES
Processo: 5016482-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016482-86.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A - CNPJ Nº 04.487.255/0001-81 e outros

RECORRIDO: JOSE CAETANO APOLINARIO SOBRINHO e outros (3)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5016482-86.2023.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e JOSÉ CAETANO APOLINARIO SOBRINHO

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO EVIDENCIADO. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS (TUTELA ANTECIPADA) ajuizada por
JOSÉ CAETANO APOLINARIO SOBRINHO
em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e
OUTROS
, na qual a parte autora afirma que possui plano de saúde empresarial junto à requerida, desde o dia 01/09/2019. Narra que é portador de neoplasia de pulmão em estágio IV (CID10 C34.9), com metástase pulmonar e cerebral. Alega que está realizando tratamento com as medicações Taxol + Carboplatina + Avastin + Atezolizumbe, para controle da doença. Sustenta que, ao realizar o segundo ciclo de quimioterapia apresentou reação anafilática, tendo o médico solicitado a substituição da medicação, o que foi negado pela requerida. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, seja a requerida compelida a autorizar a alteração do tratamento prescrito, com as medicações solicitadas, conforme laudos juntados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8424950.

Em sede de sentença (ID 8424969), o juiz singular decidiu nos seguintes moldes:

Diante do exposto, ratifico as liminares deferidas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar as Requeridas à mudança do tratamento de quimioterapia para as medicações Alimta + Carboplatina + Avastin + Atezolizumab, prescito, na unidade Medquimeo Serra Meridional (CASO CONTINUE DEVIDAMENTE CREDENCIADA À REDE das requeridas);

CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR as requeridas ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 50,500,00;

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignada, a requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs Recurso Inominado ao ID 8424975, suscitando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, afirmou ser indevida a aplicação da multa por descumprimento da liminar, eis que o comando judicial foi cumprido. Sustentou, ainda, que inexistiu ilícito de natureza contratual praticado pela seguradora recorrente para ensejar o pagamento de indenização.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 8424978, pugnando pela manutenção da sentença.

O autor interpôs Recurso Adesivo ao ID 8424979, com pedido de majoração dos danos morais.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, pela leitura da exordial, as provas carreadas são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte autora. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que concluiu ser inadmissível a recusa da parte demandada em autorizar o tratamento pleiteado, sob a simples alegação de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS.

É cediço que, após divergências jurisprudências acerca da taxatividade do rol da ANS, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.886.929/SP e no EREsp 1.889.704/SP, decidiu por entender que o rol da ANS, em regra, é taxativo, definindo as seguintes teses:

1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 -É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, fica evidente que, embora a regra geral seja a taxatividade do rol da ANS, é possível a mitigação da referida taxatividade, para obrigar o plano de saúde a fornecer ao segurado tratamento fora do rol da ANS, no caso de não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo.

Na hipótese dos autos, como apontado pelo sentenciante, a parte autora demonstra que há indicação médica para que seja submetido ao tratamento de quimioterapia com as medicações Alimta + Carboplatina + Avastin + Atezolizumab, o qual foi negado pela ré ao argumento de que o tratamento em questão não estava previsto no rol da ANS e nem em contrato.

Não obstante a negativa da ré e, diante dos requisitos do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP para mitigar a taxatividade do rol da ANS, certo é que, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC), a ré não comprovou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante no rol da ANS que fosse favorável ao autor.

Em verdade, a recorrente apenas busca afastar o tratamento vindicado pelo autor, ao simples argumento de que não há previsão contratual para tanto e não há previsão no rol da ANS, sem, contudo, demonstrar a existência de outro tratamento eficaz previsto pela ANS e sem impugnar a conclusão médica sobre a imprescindibilidade e eficácia do tratamento vindicado pelo autor/recorrido.

Cabe ressaltar que a relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que, por ser o demandante parte hipossuficiente na relação jurídica, o diploma normativo permite a revisão contratual para afastar cláusulas contratuais abusivas, inclusive aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV).

Este é o entendimento que se obtém da súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Com efeito, o fato de o rol da ANS conter um catálogo mínimo de cobertura não impede que o segurado se utilize do plano de saúde para, em casos excepcionais, obter tratamento específico para a sua condição, uma vez que, frise-se:
muito embora se abra à seguradora a possibilidade de escolher quais as enfermidades que se dispõe a cobrir, não se autoriza escolher o tratamento adequado, já que esta diretriz compete ao médico que assiste o paciente.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. BOMBA DE INSULINA. DIABETES TIPO 1. FORNECIMENTO NEGADO. INEFICÁCIA DE OUTROS TRATAMENTOS. EVIÊNCIAS CIENTÍFICAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE COBERTURAS DA ANS. JURISPRUDÊNCIA STJ. CASUÍSTICA. COBERTURA CONTRATUAL.FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. (...)3.
O fato de a lista conter um catálogo mínimo de cobertura não impede que a segurada se utilize do plano de saúde para, em casos excepcionais, obter tratamento específico para a sua condição, uma vez que, muito embora se abra à seguradora a possibilidade de escolher quais as enfermidades que se dispõe a cobrir, não se lhe autoriza escolher o tratamento adequado, já que esta diretriz compete ao médico que assiste o paciente.
4. Não se desconhece, é verdade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704 que considerou a taxatividade parcial rol da ANS. Ocorre que, no próprio acordão dos recursos, restou assentado que a cobertura pelo plano de saúde somente fica afastada quando "existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol" , o que, entretanto, não é o caso dos autos, eis que, conforme relatório médico constante do processo, os medicamentos anteriores mostraram-se ineficazes à cura e tratamento adequado da autora, de onde exsurge a necessidade e a urgência do aparelho requerido. 5. Em contratos especiais, como os de prestação de serviço de saúde, em que a finalidade principal é fornecer ao beneficiário tratamento condizente e com possibilidade de eficácia na melhora do seu quadro clínico, deve a operadora garantir os serviços necessários para o resguardo da saúde do segurado. Negar tal prestação, a luz da função social do contrato, resta por depreciá-lo, deixá-lo imperfeito e menosprezá-lo em sua finalidade última, qual seja, garantir assistência médica ao beneficiário em razão de evento de saúde. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1738842, 07126633920228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Com isso, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação da requerida/recorrente em fornecer o tratamento indicado na petição inicial.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa do plano de saúde na substituição do tratamento indicado pelo médico, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação a irresignação da recorrente quanto a incidência das
astreintes
(ID 8424975 - pág. 11), entendo que assiste razão.

Isso porque, a própria decisão que gerou a obrigação, limitou a manutenção do tratamento do Recorrido na referida clínica somente se fizesse parte da rede credenciada da Seguradora (ID 8424930).

Confira o comando no primeiro grau:

“(...)Ante o exposto, DEFIRO o pedido de urgência para determinar que as rés, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizem o tratamento de quimioterapia com as medicações Alimta + Carboplatina + Avastin + Atezolizumab, prescrito conforme laudos médicos de ID’s nº 27589431 e 27589434, necessário ao restabelecimento do estado de saúde do autor, a ser realizado na unidade Medquimeo Serra Meridional
(SE DEVIDAMENTE CREDENCIADA À REDE das requeridas)
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo até o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. (...)”.

Ora, se o próprio julgador que estabelece determinada obrigação às partes não possui certeza quanto à possibilidade de cumprimento desta, não se afigura razoável a manutenção da fixação de astreintes em desfavor daquele que não pode atender ao que fora estabelecido.

Vale ressaltar que foi a própria autora quem pleiteou que o tratamento fosse realizado na Medquimeo Serra Meridional, conforme se extrai da petição de ID 8422677. Acolhendo tal pedido, o Juízo determinou o tratamento na unidade hospitalar indicada, ressaltando a necessidade de que ele integrasse a rede credenciada da ré.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que, se a decisão que gera a aplicação de multa diária tem cumprimento inviável pela parte, deve ser afastada:

[...] 4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento. [...] configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória. [...] (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

[...] Nesse diapasão, após o exame cuidadoso do caso, compreendo por inviável a continuidade da imposição de astreintes haja vista a impossibilidade material no cumprimento da obrigação de fazer,[...] como ainda a necessária participação do órgão de trânsito, o Detran, o que necessariamente deslocaria a competência, daí porque, mister o reconhecimento da impossibilidade material no cumprimento da obrigação de fazer [...] (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0089874-27.2013.8.05.0001,Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE,Publicado em: 21/07/2021)

No entanto, por óbvio, se o Hospital Meridional não integrar mais a rede credenciada, deverá ser garantido o tratamento em outro nosocômio competente para o tratamento pretendido e que seja credenciado. O que não pode é a ré se escusar de fornecer o tratamento pretendido, argumentando que aquele hospital específico não é mais credenciado.

Com tal esclarecimento,
acrescento que o comando judicial que deve ser cumprido é a condenação das Requeridas à mudança do tratamento de quimioterapia para as medicações Alimta + Carboplatina + Avastin + Atezolizumab, conforme prescrição médica, sendo que a realização do procedimento deverá ser levada a efeito respeitando os termos contratuais, ocorrendo dentro de rede credenciada da recorrente, por meio de equipe e hospital credenciado e autorizado, respeitando a legislação pátria.

Registro que eventual prejuízo que a parte autora alega ter ocorrido em razão do descredenciamento da Clínica e/ou ausência de prévia comunicação ao consumidor, deve ser objeto de requerimento próprio. Tal situação, embora reprovável, não possui o condão de ensejar a aplicação das
astreintes
, mormente, porque, como indicado acima, o próprio comando judicial foi condicionado ao credenciamento do estabelecimento.

Com tais considerações, entendo como devido o afastamento da multa diária, com a advertência de que o comando judicial condenatório deverá ser cumprido na rede credenciada, ficando a recorrente cientificada de que não poderá negar o tratamento utilizando-se do argumento de que o Hospital de preferência indicado pela autora não é mais credenciado.

Em outra palavras: a obrigação principal deve ser cumprida, ainda que em hospital diverso do indicado pela autora, sendo lícita a limitação de realização do procedimento respeitando os termos contratuais, ocorrendo dentro de rede credenciada da recorrente, por meio de equipe e hospital credenciado e autorizado.

Por fim, o recurso adesivo interposto pelo autor com pedido de majoração dos danos morais (ID 8424979)
não pode ser conhecido
, pois nos moldes do Enunciado 88 do FONAJE, não é admissível esta modalidade de recurso no âmbito dos Juizados Especiais:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Ademais, caminha no mesmo sentido a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO
. Ante o princípio da especialidade, não se admite Recurso Adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, que possui previsão, na instância ordinária, apenas quanto a interposição de Recurso Inominado (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09) e Embargos de Declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95). 2. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta é de ser afastada tento em vista que da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, restando, ademais, satisfeito o preconizado pelo disposto no artigo 319 do CPC. 3. MÉRITO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4167, rejeitou a argüição de inconstitucionalidade dos principais artigos contidos na Lei Federal 11.738/08, declarando, assim, a plena aplicabilidade da norma que prima pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento a preceitos constitucionais informadores do tema, artigo 206, VIII, da CRFB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. 4. No caso telado, do conteúdo probatório coligido aos autos, extrai-se que o Demandado não observou corretamente o disposto pela Lei 11.738/08, razão pela qual cabe a manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 5.No tocante à correção monetária e juros, cabível apenas a reforma da r. sentença para relativamente aos juros moratórios, considerando que o STF no julgamento da ADI XXXXX/DF manteve a expressão consagrada no artigo 5º da Lei 11.960/2009, estabelecendo-se, assim, nas condenações contra a Fazenda Pública cuja citação ocorreu após a vigência da Lei 11.960/2006 (30.06.2009), a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, determinar ser este o parâmetro para o cálculo condenatório.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível Nº 71006251458, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 27/04/2017). (destaquei).

No mais, mostra-se imperioso destacar a impossibilidade de aplicar subsidiariamente o CPC ao caso em comento, posto que a hipótese de trata de não incidência do tipo recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação das
astreintes
, conforme fundamentação supra, mantendo na íntegra o restante do comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

Outrossim,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto pelo autor, por força do Enunciado 88 do FONAJE. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça realizado nesta oportunidade.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)